Tribunal: STF
Processo: RHC 51384
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
O ART. 289 do Regimento Interno do STF expressa que o recurso ordinário de hc deve ser ajuizado e razoado em cinco dias. Se o apelado foi interposto dentro no prazo, mas as razões foram apresentadas fora desse tempo, a Corte não toma conhecimento do recurso.